Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-45.2017.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – IPTU – Aplicação do art. 173, inciso I, do CTN – Decadência configurada – Honorários advocatícios - Atendimento aos parágrafos 3o e 5o do artigo 85, CPC – Entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.